Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706838-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DELMA DE NORONHA FONSECA D E C I S Ã O DELMA DE NORONHA FONSECA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 49380072, pela qual conhecidos os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal como agravo interno, e exercido o juízo de retratação nos seguintes termos: “Diante disso, exerço o juízo de retratação previsto no § 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil para revogar a decisão de ID 48288587, uma vez que equivocada, e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que, em auxílio a esta Relatora, elabore os cálculos a partir dos valores históricos apresentados pela exequente na planilha de ID 33413955 até o mês de março de 2022, utilizando-se os índices de correção monetária e as taxas de juros definidos no item 3.1.1 do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, a Taxa Selic.” (ID 49380072). Em suas razões (ID 49816636), a embargante alegou: “Com a devida vênia, o detentor dos valores históricos não pagos é o Distrito Federal, não a exequente. E, se o Distrito Federal não aceita a correção 2 monetária e os juros apresentados pela exequente, também não pode aceitar os valores históricos apresentados pela exequente. A exequente conhece os valores históricos efetivamente recebidos, mas a exequente desconhece os valores que ela deveria ter recebido, mês a mês, porque o Distrito Federal se recusou a fornecê-los. A exequente então teve de fazer uma estimativa dos valores que ela deixou de receber. [...] Com efeito, se a Administração Pública detém a informação, mês a mês, dos valores históricos da diferença de pensão paga a menor à exequente, estes valores devem ser utilizados nos cálculos; se é para usar os índices de correção monetária e juros defendidos pelo Distrito Federal, que também sejam usados os valores históricos dos quais somente tem a posse o Distrito Federal.” (ID 49816636). Ao final, requereu: “Ante o exposto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam adotados nos cálculos os valores históricos que deveriam ter sido pagos à exequente, mês a mês, informação que somente o DF possui.” (ID 49816636). Contrarrazões de ID 51518041 pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Passo a decidir. A decisão embargada não padece de qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. Na realidade, o que a embargante pretende é voltar à discussão já superada referente à apresentação pelo Distrito Federal das fichas financeiras, questão em relação à qual operada a preclusão consumativa, haja vista que a embargante apresentou planilha na qual indicou os valores históricos a que teria direito a receber, sobre os quais incidiriam os acessórios - juros e correção monetária. A partir da inauguração da fase satisfativa com a apresentação da planilha com os cálculos, em regra, qualquer discussão atinente à fase de liquidação resta superada, sob pena de se privilegiar o comportamento contraditório. Referente a tal planilha, o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que reconheceu o principal, isto é, os valores históricos apresentados pela embargante, porém aduziu que os acessórios – juros e correção monetária – destoariam do que já definido pelos Tribunais Superiores e pela Constituição Federal, e aqui o excesso de execução que alegou. Não há qualquer óbice a que o Distrito Federal reconheça os valores históricos indicados pela embargante em sua planilha e conteste apenas a correção monetária ou os juros ou ambos. Trata-se de uma dívida de valor, no qual é possível isolar o principal dos acessórios, razão por que a parte devedora pode exercer sua defesa contra qualquer um dos elementos da dívida de maneira individualizada. Desse modo, exigir, tal como pretende a embargante, que fosse aceita a impugnação apenas em bloco revelaria manifesta inadequação técnica; além disso, tal significaria verdadeiro atentado à boa fé objetiva, porquanto significaria negativa pela embargante da legitimidade dos próprios valores históricos que apresentou na planilha que lastreia o cumprimento de sentença, o que é deveras contraditório. Forte nesses argumentos, conheço do recurso e, na extensão, nego-lhe provimento. Prossiga-se nos termos precedentes. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora